Tribunal: TJSP
Processo: 2020793-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Condomínio de baixa renda. Ação de obrigação de fazer.

Respeitável decisão que indeferiu a gratuidade pretendida pelo condomínio autor.

Inconformismo do condomínio. Busca obter a benesse.

Ausência de prova da alegada insuficiência de recursos. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão de gratuidade. Custas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Condomínio de baixa renda. Ação de obrigação de fazer.

Respeitável decisão que indeferiu a gratuidade pretendida pelo condomínio autor.

Inconformismo do condomínio. Busca obter a benesse.

Ausência de prova da alegada insuficiência de recursos. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão de gratuidade. Custas já recolhidas em patamar mínimo, insuscetível de acarretar desfalque ao agravante.

AGRAVO DESPROVIDO.